Tribunal: TJMT
Processo: 1059513-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR. NECESSIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEITADA. MÉRITO. PROFESSOR. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, § 5o E 19, DA CF E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 342920359 – reclamação no 1059513-22.2025.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ), que julgou parcialmente procedente o pedido. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. Da Prescrição. 2.1) Quanto à questão da prejudicial relativa à prescrição do direito do Requerente, esta não se configura, uma vez que a ação foi ajuizada em 27/8/2025, pleiteando valores referentes ao período de 21/8/2020 a 30/6/2025 (4 anos e 10 meses), integralmente dentro do quinquênio legal previsto no Decreto no 20.910/32. 3- PRELIMINAR. Da necessidade de prévio requerimento administrativo. 3.1) O Recorrente sustenta que a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do direito ao abono de permanência, invocando o Tema 350/STF e o §3o do art. 3o da LC Estadual no 202/2004. Primeiramente, cumpre distinguir a natureza jurídica do abono de permanência dos benefícios previdenciários comuns. O Tema 350/STF (RE 631.240) estabeleceu que a concessão de benefícios previdenciários no âmbito do RGPS depende de requerimento do interessado, não se caracterizando lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da autora ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir do preenchimento dos requisitos necessários. O referido benefício é assegurado ao Servidor, independente de pedido administrativo. Precedente. (TJMT – 2a CICDP – Ap. no 1002171-43.2022.8.11.0006, Rela. Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, j. 11/07/2023 - DJE 17/07/2023). Rejeito a preliminar. 4- MÉRITO. 4.1) Da situação fática. Restou demonstrado: - O preenchimento dos requisitos pela Recorrida MARIA CLEUZA CARDOSO para aposentadoria voluntária em 21/8/2020, conforme simulação oficial emitida pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV (id. 205917866), que expressamente consigna: "Obs: >> Pedágio aplicado sobre o tempo que faltava em 21/08/2020" e "Resultado Final: \[COM DIREITO]"; - A permanência da Recorrida nas atividades de professora de educação básica até 30/6/2025, quando efetivamente se aposentou, conforme Ato no 1.255/2025 publicado no Diário Oficial do Estado (id. 342920351) e fichas financeiras dos períodos de 2020 a 2025 (id. 342920353); - ausência de pagamento do abono de permanência durante todo o período de 21/8/2020 a 30/6/2025 (4 anos e 10 meses), conforme demonstram as fichas financeiras mensais que registram apenas os descontos previdenciários regulares, sem qualquer crédito referente ao benefício (id. 342920353);- O valor total devido a título de abono de permanência, equivalente às contribuições previdenciárias efetivamente descontadas no período, que perfaz R$ 70.721,63 (setenta mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), atualizado até agosto/2025, conforme planilha de cálculo elaborada pelo sistema ProjefWeb (id. 342920355); 4.2) O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual (Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004), resta comprovado o direito da Reclamante ao recebimento do abono de permanência. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 1002350-74.2022.8.11.0006 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 05/05/2023 - DJE 08/05/2023); (TJMT – 2a TR – RI no 1001870-16.2019.8.11.0002 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023); (TJMT – 1a TR – RI no 1045364-89.2023.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024) e (TJMT – 1a CDPb – RApC no 1004627-65.2016.8.11.0041 – rel. Juiz convocado YALE SABO MENDES – j. 02/08/2021 - DJE 10/08/2021). 4.3) Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que uma vez completado o período necessário para aposentadoria voluntária e o servidor permanecendo na ativa, passa a ter direito ao referido benefício Precedente. (STF – 1a T - ARE 825334 AgR – rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 24/5/2016 - 10-06-2016). 4.4) Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 4.5) Deste modo, cumprido os requisitos pela aposentadoria voluntária, e permanecendo em atividade, tem direito ao recebimento do abono permanência referente a este período. Precedentes. (TJMT – TRU – RI no 1002350-74.2022.8.11.0006 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 05/05/2023 - DJE 08/05/2023); (TJMT – 2a TR – RI no 1001870-16.2019.8.11.0002 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023); (TJMT – 1a TR – RI no 1045364-89.2023.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024) e (TJMT – 1a CDPb – RApC no 1004627-65.2016.8.11.0041 – rel. Juiz convocado YALE SABO MENDES – j. 02/08/2021 - DJE 10/08/2021). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059513-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIA CLEUZA CARDOSO - CPF: 615.457.839-34 (RECORRIDO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026